Tribunal: TJSP
Processo: 2258283-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços. Fornecimento de Água. Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, consistente na manutenção do fornecimento contínuo de água no imóvel dos autores, ora agravados. Irresignação da ré. Lide versa sobre responsabilidade civil de quem presta serviço público essencial, ou seja, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (art. 37, § 6o.,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços. Fornecimento de Água. Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, consistente na manutenção do fornecimento contínuo de água no imóvel dos autores, ora agravados. Irresignação da ré. Lide versa sobre responsabilidade civil de quem presta serviço público essencial, ou seja, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (art. 37, § 6o., da CF). De fato, a demanda versa sobre descontinuidade no fornecimento de água na localidade em que reside a autora. Em outras palavras, a demanda não está estruturada única e exclusivamente na relação pessoal havida entre autores e ré, mas no abastecimento irregular e descontínuo no fornecimento de água na localidade em que vive a co-autora. Competência da Egrégia Seção de Direito Público deste Tribunal para apreciação e julgamento do recurso, ex vi do que dispõe o art. 3o., I.7, da Resolução 623/2013, com a redação dada pela Resolução n. 648/2014. Tanto é assim, que que a C. 11a Câmara de Direito Público já apreciou casos similares ao deste recurso, também ajuizados por consumidores contra a SABESP, relativamente ao fornecimento de água de forma descontínua, na Comarca do Guarujá. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.